Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713518-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA LAURA SANTOS DE SANT ANA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 19 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator